Tribunal: TJMT
Processo: 1056806-52.2023.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1056806-52.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[RAPHAELA MOURA DE SOUZA - CPF: 045.748.021-11 (RECORRENTE), CASSIO ROBSON DE ALMEIDA BEZERRA - CPF: 071.596.134-90 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRIDO), EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL - CPF: 315.671.000-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS
.

Origem: 6° JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT.

Agravo Interno nº:
1056806-52.2023.8.11.0001
.

Agravante(s):
RAPHAELA MOURA DE SOUZA.

Agravada(s):
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 13 a 16/05/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA – CONTRATO VIRTUAL COM CERTIFICADO DE ACEITE DIGITAL CONTENDO O ENDEREÇO DE IP (
INTERNET PROTOCOL
) DE ACESSO DA CONTRATANTE
- AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PELA PARTE AUTORA - INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REGULAR ADIMPLEMENTO DO DÉBITO – INSCRIÇÃO DEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL –
RECURSO PROTELATÓRIO - APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, DO CPC
-
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Visa a agravante reformar a decisão monocrática prolatada no id. 204589222, a qual conheceu do recurso interposto pela reclamante e
deu parcial provimento
para limitar o pedido contraposto ao débito negativado, no valor de
R$ 85,29 (oitenta e cinco reais e vinte e nove centavos),

mantendo a r. sentença nos demais termos.

Em argumento recursal, a agravante
sustenta a ausência de vínculo entre as partes e a inexistência de legitimidade do débito. Ao final, requer a reforma da decisão monocrática, pugnando pela fixação de danos morais, bem como pelo afastamento da litigância de má-fé.

O agravado apresentou contrarrazões no id. 210715688, pugnando pela manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A par das considerações efetivadas no agravo interno, não vejo motivos para reformar a decisão monocrática prolatada no id. 204589222, a qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos,
in verbis
:

“(...)
Vistos etc.

Visa a recorrente reformar a decisão prolatada no id. 201844659, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou improcedente o pleito inicial e procedente o pedido contraposto, condenando a reclamante ao pagamento do valor de R$ 1.899,36 (um mil e oitocentos e noventa e nove reais e trinta e seis centavos), devidamente atualizado.

Ainda, condenou a parte autora em litigância de litigância de má-fé ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor dado à causa, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1) Provas unilaterais - A ausência de comprovação da relação jurídica entre as partes;

2) A condenação em litigância de má-fé e honorários advocatícios;

3) A impossibilidade de procedência do pedido

contraposto;

4) Os danos morais;

5) O prequestionamento.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

DECIDO

Consoante inteligência do art. 932, inciso V, alínea a, do Código de Processo Civil, é permitido ao Juiz Relator, mediante decisão monocrática, dar provimento ao recurso, in verbis:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

V – depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a:

a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; (...) (grifei)

Ademais, a Súmula nº 02, da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, dispõe:

O Relator, em decisão monocrática, poderá dar provimento a recurso se a decisão recorrida estiver dentro das hipóteses do artigo 932, V, “a”, “b” e “c” do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias para a decisão colegiada da Turma Recursal.

Segundo consta na petição inicial, a autora teve o seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pela reclamada, em razão de débito no valor de R$ 85,29 (oitenta e cinco reais e vinte e nove centavos), que afirma desconhecer.

A demandada, em sede de contestação (ids. nºs 201844192/201844199 e 201844650/201844653), juntou aos autos extrato financeiro, histórico escolar, planilhas de rendimento escolar, além de contratos eletrônicos, contendo o aceite digital, os quais não foram impugnados de forma específica pela demandante, evidenciando a existência de relação jurídica entre as partes.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. NATURA. RELAC AO JURIDICA E ORIGEM DO DEBITO COMPROVADAS. FICHA CADASTRAL JUNTADA AOS AUTOS.

AUSE NCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS DOCUMENTOS JUNTADOS PELA RECLAMADA. NEGATIVAC AO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS. EXERCICIO REGULAR DE DIREITO. AUSE NCIA DE PROVA DO PAGAMENTODA DIVIDA. RECURSO PROVIDO. Se a empresa Recorrente comprova a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação, conforme ficha cadastral e cópia dos documentos pessoais da autora juntados aos autos, os quais não foram impugnados especificamente pela consumidora, e ausente a prova do pagamento do débito, a negativação do nome da consumidora nos órgãos protetivos, em razão da inadimplência do referido débito, não é ilegal, pois configura a pratica de exercício regular de direito e não gera dano moral. Constatada a inadimplência da consumidora não é ilegal a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito. (TJ-MT. Recurso Inominado nº 1003077-38.2016.8.11.0040. Relator: Dr. Valmir Alaercio dos Santos, Turma Recursal Única, Julgado em 07/08/2018). Destaquei.

Ademais, cumpre destacar que o contrato celebrado de forma virtual é o meio atualmente aceito para celebração de negócios jurídicos de forma mais célere, logo tem-se como prova legítima da contratação, conforme extrai das ementas abaixo colacionadas:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONTRATO EMPRÉSTIMO FORMALIZADO EM AUTO-ATENDIMENTO. APRESENTAÇÃO DE CONTRATO VIRTUAL. CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DO EMPRÉSTIMO. EXTRATO. As relações negociais formalizadas eletronicamente, estão sujeitas a cláusulas gerais, anteriormente previstas, mas que garantem a forma prescrita em lei, desde que explicitem as taxas incidentes sobre o valor a ser pago mensalmente, lado outro, tais relações seriam inviáveis. A apresentação de cláusulas e condições do crédito pessoal eletrônico, bem como de extratos, satisfaz a obrigação da instituição bancária de apresentar os documentos pleiteados na ação de Exibição de Documentos. (TJ-MG - AI: 10000170419576001 MG, Relator: Luiz Artur Hilário, data de julgamento: 06/11/2018, data de publicação: 13/11/2018) (grifei)

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CONTRATO VIRTUAL. POSSIBILIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL REQUISITOS PREENCHIDOS. APELO IMPROVIDO. SEM INTERESSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. I - O contrato firmado por meio eletrônico é perfeitamente válido como prova da contratação dos serviços educacionais, sendo esse o entendimento deste Tribunal. II - Deve ser mantida a sentença recorrida, tendo em vista a validade do contrato em apreço. III - Apelo improvido, sem interesse do Ministério Público.

(TJ-MA - AC: 00294403420138100001 MA 0120172019, Relator: Maria das Graças de Castro Duarte Mendes, Data de Julgamento: 09/07/2019, Segunda Câmara Cível, data de publicação: 12/07/2019 00:00:00) (grifei)

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO VIRTUAL - ASSINATURA SUBSTITUÍDA POR CÓDIGO DE ADESÃO - AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE PRÓPRIO PUNHO - DESNECESSIDADE - CONVENCIMENTO RACIONAL E MOTIVADO DO JUIZ - APLICABILIDADE DA REGRA DE EXPERIÊNCIA - PEDIDO PROCEDENTE - SENTENÇA MANTIDA. O contrato virtual é meio atualmente aceito para celebração de negócios jurídicos de forma mais célere. O julgador deve se valer das regras de experiência quando houver necessidade de se extrair dos elementos dos autos o convencimento sobre o direito em conflito. Recurso desprovido. (TJ-MG - AC: 10024120601745002 MG, Relator: Newton Teixeira Carvalho, data de julgamento: 28/01/2016, data de publicação: 05/02/2016) (grifei)

A Súmula 34, da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, preleciona: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.” (Aprovada em 05/06/2023). (grifei)

Logo, vê-se que a recorrida agiu em exercício regular de seu direito ao inscrever o nome da recorrente no órgão de proteção ao crédito, diante da ausência de regular pagamento da obrigação contratual, não havendo que se falar, portanto, em declaração de inexistência de débito, nem mesmo em ocorrência de danos morais.

Por outro lado, a pessoa jurídica pode formular pedido contraposto nos processos da Lei nº 9.099/95, independentemente de não ser microempresa ou empresa de pequeno porte.

Nesse sentido dispõe o Enunciado 31, do FONAJE: É admissível pedido contraposto no caso de ser a parte ré pessoa jurídica.

A propósito:

RECURSO INOMINADO CÍVEL - DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - CONSUMIDOR INADIMPLENTE - LEGALIDADE DA INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO CONCEDIDO - DANO MORAL AFASTADO - PEDIDO CONTRAPOSTO - PESSOA JURÍDICA - POSSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se, no ato do corte de energia elétrica, o consumidor ainda se encontrava inadimplente, a conduta da concessionária de serviço público, em suspender o fornecimento energético, se coaduna com o exercício regular de direito, não havendo que se falar em danos morais a serem indenizados pela prestadora do serviço. A pessoa jurídica demandada nos Juizados Especiais Cíveis pode formular pedido contraposto. (Recurso Cível Inominado nº 3559/2010, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, Relator Dr. Sebastião de Arruda Almeida, julgado em 29/06/2011) (grifei)

No entanto, há que se fazer algumas ponderações. O artigo 31, da Lei nº 9.099/95, dispõe:

Art. 31 - Não se admitirá a reconvenção. É lícito ao réu, na contestação, formular pedido em seu favor, nos limites do art. 3º desta Lei, desde que fundado nos mesmos fatos que constituem objeto da controvérsia. (grifei)

No caso, considerando que a presente demanda se restringe à discussão acerca da legalidade da negativação demonstrada na inicial, tem-se que é devida a condenação da parte autora ao pagamento somente do débito discutido na exordial, no valor de R$ 85,29 (oitenta e cinco reais e vinte e nove centavos).

Quanto ao prequestionamento alegado pela recorrente cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEICULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERENCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE. RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA. (TJRS – Recurso Cível Nº 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e dou-lhe parcial provimento para limitar o pedido contraposto ao débito negativado e discutido na lide, no valor de R$ 85,29 (oitenta e cinco reais e vinte e nove centavos), mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

Advirto as partes quanto à possibilidade de aplicação de multa, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do CPC, em caso de agravo interno manifestamente inadmissível ou improvido. (...)”

No caso, em que pese as alegações da agravante, vê-se que a agravada, em sede de contestação (ids. nºs 201844191/201844199 e 201844650/201844653), anexou aos autos

extrato financeiro, histórico escolar, planilhas de rendimento escolar, além de contratos eletrônicos, contendo o aceite digital, os quais não foram impugnados de forma específica pela demandante, evidenciando a existência de relação jurídica entre as partes
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. NATURA.
RELAC

AO JURIDICA E ORIGEM DO DEBITO COMPROVADAS.
FICHA CADASTRAL JUNTADA AOS AUTOS.

AUSE

NCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS DOCUMENTOS JUNTADOS PELA RECLAMADA
. NEGATIVAC

AO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS. EXERCICIO REGULAR DE DIREITO. AUSE

NCIA DE PROVA DO PAGAMENTODA DIVIDA.
RECURSO PROVIDO. Se a empresa Recorrente comprova a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação, conforme ficha cadastral e cópia dos documentos pessoais da autora juntados aos autos,
os quais não foram impugnados especificamente pela consumidora, e ausente a prova do pagamento do d
é
bito, a negativa
ç
ã
o do nome da consumidora nos órgãos protetivos, em razão da inadimplê
n
cia do referido débito, não é ilegal, pois configura a pratica de exercício regular de direito e não gera dano moral
. Constatada a inadimplência da consumidora não é ilegal a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito.
(TJ-MT. Recurso Inominado nº 1003077-38.2016.8.11.0040. Relator: Dr. Valmir Alaercio dos Santos, Turma Recursal Única, Julgado em 07/08/2018). Destaquei.

Ainda, cumpre destacar que os
certificados de aceites digitais nºs 201844195/201844196, possuem o endereço de IP (
internet protocol
) de acesso da contratante
,
ou seja, demonstra que a recorrente acessou os referidos documentos e os validou
com o seu aceite digital
, para a contratação dos serviços oferecidos pela recorrida, no curso de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos
.

Logo, vê-se que a agravada agiu no exercício regular do direito ao inscrever o nome da agravante no órgão de proteção ao crédito,
diante da ausência de regular pagamento da obrigação contratual
, não havendo que se falar, portanto,
em declaração de inexistência de débito, nem mesmo em ocorrência de danos morais
.

Ainda, evidenciada a tentativa de alteração da verdade dos fatos pela agravante, correta a sua condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios.

Pelas razões expostas, conheço do presente agravo interno, posto que tempestivo, e
nego provimento
para manter na íntegra a decisão monocrática lançada no id. 204589222, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Diante do nítido caráter protelatório, condeno a agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024